Tribunal: TJDFT
Processo: 0727540-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. CASO CONCRETO. VALOR PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 3.318,11 (três mil trezentos e dezoito reais e onze centavos), desembolsada a título de ITBI, com correção monetária pela SELIC, na forma do posicionamento do Recurso Repetitivo de TEMA 905/STJ (Resp 1492221/PR).
2. Inicialmente, identifica-se a desnecessidade de realização de perícia técnica, uma vez que as provas dos autos suficientes para julgamento do feito. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
3. A ausência de impugnação na esfera administrativa, por si só, não acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito, principalmente ante a aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CRFB, art. 5o, XXXV). Verificado que a demanda, em tese, é adequada para perseguição do resultado almejado, útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ocorrer com o julgamento do mérito. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
4. No mérito, segundo a regra do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel ou dos direitos transmitidos.
5. O art. 6o da Lei distrital 3.830/2006 estabelece que “o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.”.
6. Conforme o §2o do art. 6o da Lei distrital n. 3.830/2006, para efeito de cálculo do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos – ITBI, prevalecerá o valor declarado no instrumento quando este for superior ao valor apurado em avaliação da administração pública.
7. O art. 10 da Lei distrital n. 3.830/2006 prevê o lançamento do ITBI de oficio ou mediante declaração do sujeito passivo.
8. Para a aplicação da base de cálculo fixada arbitrariamente pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor declarado pelo contribuinte adquirente, exige-se que Fisco observe o procedimento administrativo regular previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional.
9. Precedente: “[...] 4. A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN". (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p.192). [...]”. (STJ - AREsp 1452575/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 27/06/2019).
10. Nesse sentido: “[...] 2. Irretocável a sentença que reconhece o valor constante da escritura de compra e venda como a base de cálculo para lançamento do ITBI, ante a ausência de procedimento regular adequado para lançamento de valor diverso pela Administração Fiscal. [...]”. (Acórdão 1323680, 07447970520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Transcreve-se, ainda, o seguinte posicionamento: “[...] 5. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar a contribuinte, obrigando-a a pagar quantia não apurada em processo administrativo, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário. [...]”. (Acórdão 1325009, 07376182020208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Verifica-se, portanto, o cabimento da repetição do indébito tributário em relação à quantia divergente não apurada em processo administrativo fiscal.
13. Por fim, irretocável a aplicação da correção monetária pela SELIC, índice que já inclui os juros de mora. A Lei Complementar Distrital n. 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/18, prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (art. 2o, §4o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001). Consoante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Precedentes: REsp 1495146/MG, TEMA 905/STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018; Súmula 523, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015.
14. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
15. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), esses fixados em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.